Tribunal: TJSP
Processo: 1016502-45.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o c.c art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro – Auto de infração que apenas anotou a recusa ao teste do etilômetro ou aos demais procedimentos estabelecidos no art. 277 do CTB sem identificar e descrever quais os sinais indicativos da alteração da capacidade

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o c.c art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro – Auto de infração que apenas anotou a recusa ao teste do etilômetro ou aos demais procedimentos estabelecidos no art. 277 do CTB sem identificar e descrever quais os sinais indicativos da alteração da capacidade psicomotora do condutor infrator, sendo que ao tempo da infração era dever do agente de trânsito identificar e descrever na autuação a caracterização desses sinais – Inobservância dos procedimentos estabelecidos no art. 277, parágrafos 2o e 3o, do CTB e na Resolução do e CONTRAN 432/2013, em sua redação vigente à época dos fatos – Precedentes –– Concessão da ordem mantida – Recurso oficial desprovido.